Tribunal: TJDFT
Processo: 0727895-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. APLICATIVO DE MENSAGENS. PRINTS DE CONVERSAS. MEIO DE PROVA VÁLIDO. DOCUMENTO REDIGIDO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA. AUSÊNCIA DE TRADUÇÃO JURAMENTADA. INFORMAÇÕES RELEVANTES E DE FÁCIL COMPREENSÃO. POSSIBILIDADE DE EXAME. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. JUSTA CAUSA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO ESPECÍFICO. DEMONSTRAÇÃO EM TESE. APURAÇÃO DOS FATOS. PREVALÊNCIA. RECEBIMENTO DA QUEIXA.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou a queixa-crime em relação aos crimes de perseguição, por ilegitimidade, bem como de calúnia, injúria e difamação supostamente praticados por meio de mensagens enviadas em aplicativo de rede social e WhatsApp, com fundamento no decurso do prazo decadencial, bem como em razão da inépcia da inicial e na ausência de justa causa para a propositura da ação penal privada.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar se houve o decurso do prazo decadencial para o oferecimento da queixa-crime; (ii) verificar a validade dos prints de conversas mantidas por meio de aplicativo de rede social e de WhatsApp, como meio de prova; (iii) analisar a validade do documento redigido em língua estrangeira, sem a correspondente tradução juramentada; (iv) analisar se há justa causa para o oferecimento da queixa quanto aos crimes de calúnia, difamação e injúria.
III. Razões de decidir
3. O dies a quo para a contagem do prazo decadencial relativo à propositura de queixa-crime é a data em que o querelante alega ter tido ciência dos fatos, cabendo ao ofensor apresentar prova em contrário. Ausente efetiva comprovação em sentido diverso, é inviável falar em decadência se não transcorreu o prazo de 6 meses entre a data em que o querelante tomou conhecimento dos fatos delituosos e a apresentação da queixa-crime.
4. A juntada de prints de conversas mantidas por aplicativo de mensagens é considerado meio de prova plenamente válido e, por si só, não representa quebra de cadeia de custódia, competindo à recorrida demonstrar eventual adulteração ou falsidade da prova documental.
5. Não há óbice ao exame do conteúdo de conversa realizada em língua estrangeira, por meio de aplicativo de mensagens, sem que haja tradução juramentada do texto, considerando que se mostra relevante para a análise das alegações do recorrente, sendo de fácil compreensão.
6. O artigo 41, do Código de Processo Penal, prevê os requisitos formais de regularidade da peça inicial acusatória, que deverá conter, sob pena de inépcia e rejeição, a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. Presentes os indícios mínimos de materialidade e de autoria de crimes contra a honra do recorrente, mas havendo dúvida sobre a caracterização do dolo específico de caluniar, injuriar e difamar, a demanda deve prosseguir para a completa apuração do ato. O recebimento da queixa-crime não traduz juízo prévio de condenação pelo órgão julgador, uma vez que caberá ao titular da ação provar, satisfatoriamente, sob o crivo do contraditório, ampla defesa e em obediência ao devido processo legal, perante o Juízo competente, a imputação ali deduzida, sob pena de improcedência.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 103, 107, inciso IV, 138, 139, 140, 141, inciso II, e 147-A; CPP, artigos 38, 41, 395, incisos I, II e III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n° 1.978.298/CE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28/2/2023; AgInt no AREsp n° 2.474.819/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19/8/2024; AgInt no AREsp n° 2.171.173/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24/10/2022. TJDFT, Acórdão 1685608, 07317195220218070001, Rel. Desa. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 13/4/2023.